Tribunal: STF
Processo: HC 183389
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Marcelo Gomes Pereira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.569.070/SP.
    O paciente foi condenado pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Guarulhos/SP à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006. 
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial ao recurso da defesa para redimensionar a pena para 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa. 
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro João Otávio de Noronha, via decisão monocrática, não conheceu do recurso especial. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.569.070/SP.
    Neste writ, alega a Impetrante, em síntese, a viabilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3). Sustenta que o Paciente é ‘mula’, tendo sido reconhecido que ele não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, resultando inidônea a fundamentação que aplicou o redutor na fração mínima de 1/6. Requer o redimensionamento da pena, ‘(...) a fim de incidir a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em sua fração máxima(2/3)’.
    Não houve pedido de liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo indeferimento do writ (evento 6).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. APREENSÃO DE 8.038g DE COCAÍNA. REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 APLICADO PELO TRIBUNAL A QUO NA FRAÇÃO DE 1/6. MOTIVACÃO CONCRETA. ATUACÃO DO AGENTE SEM INTEGRAR ORGANIZACÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NAO PROVIDO.
    1. O legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstancias do caso concreto.
    2. O conhecimento do acusado de estar a serviço de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
    3. Agravo regimental não provido.”
    No caso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região ponderou que o paciente tentou embarcar com 8.038g (oito mil e trinta e oito gramas) de cocaína (massa líquida), oculta em mala a ser transportada para Johanesburgo, África do Sul, e que dita mala estava protegida por filme plástico. Para a recusa do redutor do artigo 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3), fundamentou que ‘o destino da viagem e a forma como acondicionada a droga revelam modus operandi típico do crime organizado e indicam que o réu estava a serviço de organização criminosa, não se tratando de crime de tráfico de menor expressividade’.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o posicionamento e assentou que ‘(...) diante do fato de [o paciente] estar a serviço de organização criminosa, ainda que eventual e esporádico, na função de "mula", verificou-se o vínculo, concluindo que a fração redutora de 1/6 é a que mais se amolda à hipótese, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade em tal patamar, uma vez que houve fundamentação concreta e em consonância à jurisprudência desta Corte´.
    Como se vê, os fatos estabilizados nas instâncias anteriores foram na direção de que o paciente tinha consciência de servir a uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, ainda que com ela não interagisse de maneira permanente e estável. Além disso, restou fixado que a estrutura da ação não era compatível com uma traficância de somenos, considerando, como bem ponderado pelo Ministério Público Federal, ‘as peculiaridades do caso, em especial a logística empregada na empreitada criminosa’.
    A fundamentação invocada é racional e justifica a não aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo.
    Como cediço, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício do art. 33, § 4°, e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se identifica no presente caso. 
    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Como é sabido, o habeas corpus , é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento pena l (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora